Tribunal: TJSP
Processo: 1021665-36.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Coisa móvel. Motocicleta. Compra e venda. Vício do produto, adquirido no estado de zero quilômetro. Necessidade de substituição do bloco do motor. Descumprimento pela concessionária e pela fabricante do prazo de trinta dias do art. 18, § 1o, do CDC. Notícia do reparo do bem após trinta e nove dias, quando já havia o consumidor exteriorizado de forma enfática a intenção de substituição do bem por

Ementa:
Coisa móvel. Motocicleta. Compra e venda. Vício do produto, adquirido no estado de zero quilômetro. Necessidade de substituição do bloco do motor. Descumprimento pela concessionária e pela fabricante do prazo de trinta dias do art. 18, § 1o, do CDC. Notícia do reparo do bem após trinta e nove dias, quando já havia o consumidor exteriorizado de forma enfática a intenção de substituição do bem por outro equivalente. Alegada necessidade de importação da peça sobressalente que não aproveita às rés, inserindo-se no risco natural da atividade, além de não ter sequer sido demonstrada a efetiva importação, no caso concreto. Concessionária que, ademais, levou dez dias para a solicitação da peça, após a entrada do veículo avariado, contribuindo de forma decisiva, apenas por esse fato, para a superação do prazo legal. Substituição devida. Sentença reformada nessa parte. Reconhecimento do direito do autor, que terá de emplacar o novo veículo zero quilômetro, ao ressarcimento do que gastou com o pagamento do IPVA e seguro obrigatório em relação ao primeiro veículo, com o qual permaneceu poucos meses. Imposição outrossim à financeira corré da obrigação de substituir, no âmbito do contrato de financiamento firmado com o autor, o objeto da alienação fiduciária em garantia, transferindo-a para o segundo veículo e desvinculando-a da motocicleta restituída. Descabimento, entretanto, da pretensão de imposição à financeira de qualquer encargo indenizatório. Contrato por ela firmado, paralelamente à compra do veículo, que envolve prestação de serviço, em relação ao qual não se verificou vício algum, não integrando a financeira a cadeia de fornecimento do veículo, propriamente dita, e não respondendo por vícios da mercadoria vendida. Sentença de parcial procedência reformada, julgando-se integralmente procedente a demanda no tocante às duas rés e parcialmente procedente quanto à financeira. Apelação do autor parcialmente provida para tal fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000686125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021665-36.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FERNANDO CARLOS DA SILVA, são apelados BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS
S/A, BMW FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
BMW DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021665-36.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 16.654
2
Apelante: Fernando Carlos da Silva
Apeladas: BCLV Comércio de Veículos S/A. (Eurobike), BMW do Brasil Ltda. e
BMW Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação no 1021665-36.2016.8.26.0506 1a Vara Cível de Ribeirão Preto
Voto no 16.654
Coisa móvel. Motocicleta. Compra e venda. Vício do
produto, adquirido no estado de zero quilômetro.
Necessidade
de
substituição
do
bloco
do
motor.
Descumprimento pela concessionária e pela fabricante do
prazo de trinta dias do art. 18, § 1o, do CDC. Notícia do
reparo do bem após trinta e nove dias, quando já havia o
consumidor exteriorizado de forma enfática a intenção de
substituição do bem por outro equivalente. Alegada
necessidade de importação da peça sobressalente que não
aproveita às rés, inserindo-se no risco natural da atividade,
além de não ter sequer sido demonstrada a efetiva
importação, no caso concreto. Concessionária que, ademais,
levou dez dias para a solicitação da peça, após a entrada do
veículo avariado, contribuindo de forma decisiva, apenas
por esse fato, para a superação do prazo legal. Substituição
devida. Sentença reformada nessa parte. Reconhecimento
do direito do autor, que terá de emplacar o novo veículo
zero quilômetro, ao ressarcimento do que gastou com o
pagamento do IPVA e seguro obrigatório em relação ao
primeiro veículo, com o qual permaneceu poucos meses.
Imposição outrossim à financeira corré da obrigação de
substituir, no âmbito do contrato de financiamento firmado
com o autor, o objeto da alienação fiduciária em garantia,
transferindo-a para o segundo veículo e desvinculando-a da
motocicleta
restituída.
Descabimento,
entretanto,
da
pretensão de imposição à financeira de qualquer encargo
indenizatório. Contrato por ela firmado, paralelamente à
compra do veículo, que envolve prestação de serviço, em
relação ao qual não se verificou vício algum, não
integrando a financeira a cadeia de fornecimento do
veículo, propriamente dita, e não respondendo por vícios da
mercadoria vendida. Sentença de parcial procedência
reformada,
julgando-se
integralmente
procedente
a
demanda no tocante às duas rés e parcialmente procedente
quanto à financeira. Apelação do autor parcialmente
provida para tal fim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021665-36.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 16.654
3
VISTOS.
A r. sentença de fls. 327/338 julgou parcialmente procedente,
em relação às corrés BCLV e BMW do Brasil Ltda., demanda ajuizada por adquirente
de motocicleta zero quilômetro, fundada em vício do produto; afastou, para tanto,
preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, reconhecendo por
outro lado a existência do vício apontado na petição inicial, no motor do veículo, e
tendo por não demonstrado o mau uso, tal qual alegado pelas rés. Considerou, todavia,
terem as rés agido com boa-fé, empregando todos os esforços para a solução do
problema e efetuando o eficaz reparo da motocicleta, com superação em pequena
margem do prazo do art. 18, § 1o, do CDC, mas em termos toleráveis, por ter sido
necessária a importação da peça a ser substituída. Afastou, ainda, a existência de
evidências no sentido da desvalorização do veículo, reputando por isso injusta a recusa
do autor ao recebimento do veículo reparado, bem como desproporcional a intenção de
substituição por motocicleta nova, desacolhendo o pedido em tal sentido. Denegou,
ainda, a pretensão de ressarcimento dos valores pagos com IPVA e seguro obrigatório
do veículo, por se tratar de encargos decorrentes da propriedade do bem. Em
contrapartida, reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável, pela frustração da
expectativa do consumidor quanto à aquisição de produto seguro e de qualidade,
condenando as duas rés mencionadas, revendedora e fabricante, solidariamente, ao
pagamento de indenização a esse título arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por
derradeiro, julgou improcedente a demanda no tocante à corréu BMW Financeira, por
entender não integrar ela a própria cadeia de fornecimento do produto, relacionando-se
sua atividade tão somente ao serviço de fornecimento do crédito e não tendo havido
quanto a esse vício algum. Em virtude desse desfecho, determinou-se o rateio, entre o
autor e as duas primeiras rés, das custas e despesas processuais, bem como o pagamento
por cada qual, à vista do decaimento recíproco, de honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021665-36.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 16.654
4
sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Relativamente à financeira, outrossim, foi o autor condenado ao ressarcimento das
custas e despesas processuais, além do pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em R$ 1.000,00 (mil reais).
Apela tão somente o autor (fls. 378/387), insistindo na
superação do prazo de trinta dias do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
bem como na desídia das rés, reiterando em tais condições seu direito a optar pela
substituição do bem; refuta a possibilidade de consideração da extensão do prazo
referida pelo § 2o do mesmo dispositivo legal, pois não teria havido convenção das
partes a respeito, bem como imputa à r. sentença suposição não autorizada de causas
externas inevitáveis a justificar a demora no reparo. Questiona também a argumentação
da r. sentença quanto a ter havido o devido conserto, já que a marcação da numeração
do motor teria sido feita de forma inadequada, por empresa não credenciada para tanto
junto ao Detran e também sem observância dos tramites legais, de forma a tornar
imprestável para uso a motocicleta, por falta de condições para aprovação em qualquer
vistoria do órgão de trânsito e por conseguinte para a regularização da documentação.
Insiste ainda na responsabilização solidária da BMW Financeira e em sua integração da
cadeia de consumo, reiterando outrossim o pedido de imposição à corré Eurobike de
sanção por litigância de má-fé e na imposição exclusiva às rés dos encargos processuais,
com aplicação da teoria da causalidade, por teriam dado causa à necessidade de
propositura da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
manifestação em contrarrazões, no prazo legal, das corrés BCLV (fls. 390/396), BMW
Financeira (fls. 398/412) e BMW do Brasil (fls. 413/446). Já em Segundo Grau,
determinou este Relator a complementação do preparo por parte do autor (fl. 504), o
que foi devidamente providenciado (fls. 510/512).
Registre-se ainda ter sido providenciado pela corré BMW do
Brasil o depósito desde logo do valor relativo à indenização por dano moral e aos
encargos sucumbenciais a ela impostos (cf. fls. 373/377).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021665-36.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 16.654
5
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Com efeito, é incontroverso que o autor deixou a motocicleta
para reparo na concessionária Eurobike em 17 de maio de 2016, recebendo
comunicação por mensagem eletrônica acerca da conclusão do reparo apenas em 25 de
junho do mesmo ano, ou seja, trinta e nove dias após, com superação ainda que por
pequena margem do prazo legal de trinta dias do art. 18, § 1o, do CDC.
De ampliação desse prazo com fundamento no § 2o do mesmo
art. 18 não há, por certo, que se cogitar, visto pressupor convenção, inexistente no caso
concreto.
Acabou a ilustre Magistrada sentenciante, outrossim, por relevar
o atraso, sobretudo pela peculiaridade de envolver a espécie dos autos dificuldade
relativa à necessidade de importação da peça sobressalente (bloco do motor) utilizada
na moto do autor, entendendo terem as rés agido com a diligência que lhes seria
exigível; no entanto, a despeito da esmerada fundamentação da r. sentença, o raciocínio
não pode prevalecer.
Poder-se-ia objetar, antes de mais nada, que o legislador, ao
instituir o prazo peremptório de trinta dias, não estabeleceu qualquer ressalva no tocante
à origem de peças ou componentes a serem utilizados no reparo, se disponíveis no
mercado local ou dependentes de importação, de modo que a rigor essa segunda
circunstância se insere no próprio risco da atividade de quem se dispõe a comercializar
bens nessa condição.
O mais importante, contudo, é que na verdade não veio aos
autos prova alguma de tenha havido efetivamente importação da peça, sendo lícito
supor como algo não extraordinário a disponibilidade pela fabricante de um
determinado número de peças de reposição em estoque. A consideração, enfim, em
torno da encomenda e envio da peça por parte da matriz alemã, foi nesses termos tratada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021665-36.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 16.654
6
pelas rés com automatismo, como se correspondesse à única alternativa factível nessa
hipótese, e assim acolhida pela r. sentença, o que não se pode admitir.
Mas, mesmo que se abstraísse o detalhe da falta de prova em
concreto, admitindo-se por argumento ter havido efetiva importação, há um fator
adicional com autonomia para esvaziar a justificativa da fabricante e da vendedora.
Como acertadamente apontou o apelante, somente em 27 de
maio, dez dias depois da chegada do veículo à concessionária, foi dado andamento aos
trâmites necessários pela Eurobike, com a solicitação da peça à fabricante, como se tem
na fl. 99. E, se assim é, verifica-se que, ainda se considerada a delonga para a obtenção
da peça, a conclusão do reparo teria ocorrido no prazo legal caso houvessem sido
imediatamente tomadas as providências cabíveis.
Nesses termos, é de se reconhecer o direito potestativo do autor
ao uso da prerrogativa do art. 18, § 1o, II, do CDC, com exigência de substituição do
bem por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, o que deverá ser feito
pelas rés, considerando ter o veículo defeituoso poucos meses de utilização, mediante a
entrega ao autor de outro veículo zero quilômetro, de mesmo modelo (ou equivalente,
em caso de retirada de linha do anterior) e correspondente ao ano em que vier a ser
cumprida efetivamente a determinação.
É bem de ver que o autor já havia deixado clara essa opção,
como está devidamente documentado nos autos, tão logo transcorrido o trintídio legal,
isso é, antes que as rés concluíssem o reparo e dele dessem ciência ao consumidor.
Por outro lado, quando não bastassem as razões já expostas,
reforçam a conveniência da substituição inclusive as dúvidas surgidas nos autos em
torno da regularidade da marcação do motor colocado em substituição, não
satisfatoriamente esclarecidas pela Eurobike do ponto de vista da observância dos
trâmites administrativos necessários e da autorização para tanto da empresa promotora
da remarcação muito embora essa ausência de elementos suficientes não autorize, em
contrapartida, a identificação apenas por isso de litigância de má-fé da concessionária e
seu sancionamento por tal fundamento, como pretende o autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021665-36.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 16.654
7
Substituído outrossim o bem objeto do contrato de compra e
venda (que persiste, com essa modificação, não sendo o caso propriamente de rescisão
do negócio original), deverá ser igualmente substituída a garantia fiduciária constituída
em relação ao primeiro veículo, para tal fim ficando condenada a corré BMW
Financeira, sem prejuízo do financiamento inicialmente contratado, dele desvinculando-
se a motocicleta defeituosa.
Não é o caso, entretanto, de imposição à financeira de qualquer
encargo indenizatório, sendo nesse particular irreparável a fundamentação da r. sentença
(de resto, quanto à verba por dano moral, o interesse na discussão está inclusive
esvaziado, tendo em vista o pagamento espontâneo já feito nos autos pela fabricante).
Embora pertencente ao mesmo grupo econômico da fabricante, além de ter pactuado
com o adquirente do veículo contrato coligado ao de compra e venda (e que, como
coligado, sofre inexoravelmente os efeitos da intervenção judicial havida no tocante ao
objeto daquela), não integra a financeira, propriamente, da cadeia de fornecimento
relativo à venda em si, não sendo ela fornecedora da mercadoria. Seu fornecimento, no
caso, é de um serviço, paralelo ao outro negócio, e quanto ao objeto desse serviço não
houve vício algum, não se justificando venha a arcar a financeira com ônus decorrente
de vício na coisa alienada.
Assiste razão o autor, por fim, quanto ao pedido de
ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento do IPVA e do seguro
obrigatório, quando do licenciamento da primeira moto, no valor de R$ 1.439,91;
tivesse a questão sido resolvida em termos de reparo do veículo, certamente não se
justificaria o reembolso, por estarem as despesas naturalmente relacionadas à
circunstância da titularidade do bem. Acolhido o pedido de substituição, todavia, o
quadro muda de figura, pela modificação do objeto do negócio inicial, sem que se
afigure razoável venha o consumidor a suportar por duas vezes com o pagamento dessas
verbas.
Como terá o autor de arcar com novas despesas para o
emplacamento da motocicleta nova, aí incluídos o IPVA e seguro obrigatório, os gastos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021665-36.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 16.654
8
assim feitos com o veículo a ser restituído comportam reconhecimento como prejuízo
material de responsabilidade das duas primeiras rés (concessionária e fabricante), tendo
inequívoco nexo para com a inviabilidade da sequência do uso do bem original.
Reforma-se pois a r. sentença também nessa parte, para condenar as rés ao pagamento
correspondente, com atualização desde os desembolsos pelo autor e juros moratórios
legais a contar da citação nos presentes autos.
Fica pois a demanda julgada integralmente procedente no
tocante às rés BCLV e BMW do Brasil, determinando-se a substituição do veículo por
outro novo, do ano e modelo, bem como acrescendo-se à condenação das rés por dano
moral também a condenação pecuniária por dano material aqui definida; já no tocante à
corré BMW Financeira, julga-se parcialmente procedente a demanda, com a imposição
de obrigação de fazer consistente na substituição da garantia fiduciária atrelada ao
financiamento.
Por derradeiro, em face das modificações no r. julgado
recorrido, há ajustes a fazer no tocante à distribuição dos encargos sucumbenciais. Com
o acolhimento integral da pretensão inicial no tocante às duas primeiras rés, ficam elas
condenadas, solidariamente, no pagamento da totalidade das custas e despesas
processuais suportadas pelo autor, além de honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa. Já no que se refere à financeira, fica
mantida a condenação do autor, tal qual figurou na r. sentença, por conta de seu
decaimento parcial, impondo-se agora à ré, contudo, idêntico pagamento de honorários
advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais), com atualização da data da r. sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator